Tribunal: STF
Processo: RE 1389462
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO. NATUREZA GENÉRICA ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. ANÁLISE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF.



    1. Tendo o Tribunal a quo assentado que a gratificação pleiteada tem natureza genérica, porque paga aos servidores ativos em percentual único, independentemente do resultado da avaliação de produtividade, somente a partir do reexame da legislação de regência e do quadro fático dos autos se poderia concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária.



    2. Agravo a que se nega provimento.